Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000408-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ADELINO BRAGA - CPF: 111.612.721-00 (EMBARGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1000408-54.2024.8.11.0000 – Cáceres

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargado:
Adelino Braga

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1000408-54.2024.8.11.0000 – Cáceres

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargado:
Adelino Braga

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1000408-54.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso no tocante a inaplicabilidade do CDC na espécie, ante a inexistência de relação de consumo entre as partes.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que o ponto nodal da celeuma está na aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor na espécie.

Dito isso, em que pese às alegações do agravante, o certo é que a súmula 297 do STJ é suficientemente clara ao dispor que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesta senda, é também indiscutível o cabimento da inversão do ônus da prova, pois, restaram obedecidos os critérios definidos pelo art. 6o, VIII, do CDC
, verbis:

“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências;” (negritei).

Assim, o condutor do feito agiu com o costumeiro acerto na espécie ao deferir a aplicação do CDC e, via de consequência, a inversão do ônus da prova (id. 197889699).

Isso porque, resta evidente, repiso, a presença das hipóteses de aplicação do
CDC
e os requisitos de seu art.
6o
, inc.
VIII
, razão pela qual mostra-se perfeitamente possível a concessão da inversão do ônus da prova na forma pretendida pelo agravado.

A propósito, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP
– VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – APLICABILIDADE DA TEORIA ACTIO NATA – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
APLICABILIDADE DO CDC – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 297 DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula no 297 do STJ).
” (TJMT, RAI n. 1022648-76.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.06.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RETENSÃO DE VALORES DECORRENTES DO PASEP
. RETENSÃO INDEVIDA. VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS INOCORRENTES.
Código de Defesa do Consumidor
.
Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula no 297 do STJ).
Retenção de valores. Descabida a retenção dos valores relativos ao PASEP da conta corrente do autor,por se tratar de verba salarial. O STJ considera que o devedor, ao ter seu salário irregularmente suprimido de forma extrajudicial, tão logo depositado em sua conta corrente, faz jus à restituição dos valores. Dano moral. Para se fazer jus à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte. No caso dos autos, a parte autora confirmou ter firmado contrato de empréstimo junto a instituição financeira e a existência do inadimplemento. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME” (TJRS, RAC n. 70079607370, 17a Câm. Cív., Rel. Des. Giovanni Conti, j. 29.11.2018).

Igualmente, não se pode olvidar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, e via de regra, fica subordinada ao critério do Juiz, quando for verossímil a alegação ou quando uma das partes for hipossuficiente, situação que se amolda à presente hipótese.

Importante ressaltar que a despeito das alegações do recorrente, a vulnerabilidade do consumidor, por vezes, não se limita à ausência de conhecimentos técnicos. Segundo leciona Claudia Lima Marques, vulnerabilidade representa “uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção”. (Claudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamin e Leonardo Roscoe Bessa,
Manual de direito do consumidor, 3a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Assim, desde que aplicável o
CDC
, sendo a parte hipossuficiente em relação ao adverso, e existindo verossimilhança em suas alegações, se procede a inversão do ônus da prova.

Isso ocorre, como visto, porque a relação jurídica qualificada por ser “de consumo” é caracterizada pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor) e de um fornecedor de outro, porque é essência do código o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado, princípio-motor da política nacional das relações de consumo (art. 4o, inc. I, do CDC).

Assim, estando caracterizada a relação de consumo perfeitamente possível a inversão integral do ônus da prova, conforme as regras e princípios norteadores do CDC.”
(id. 204570191 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações do embargante de que o v. acórdão foi omisso quanto à inaplicabilidade do CDC na espécie, ante a inexistência de relação de consumo, o certo é que o certo é que a súmula 297 do STJ é suficientemente clara ao dispor que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo perfeitamente possível à inversão integral do ônus da prova, conforme as regras e princípios norteadores do CDC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024